Tribunal: STF
Processo: Rcl 58608
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Companhia das Docas do Espírito Santo – CODESA, contra decisão proferida nos autos do Inquérito Civil nº 001232.2021.17.000/8, em trâmite na Procuradoria Regional do Trabalho da 17ª Região, que, ao negar acesso integral da reclamante aos depoimentos prestados no referido procedimento investigatório, teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14. 



    Na inicial, afirma-se que o inquérito civil de origem trata de denúncia realizada por empregado acerca de suposto assédio moral, próprio e de terceiros, ocorrido no âmbito da CODESA.



    Narra-se, ademais, que foram colhidos depoimentos de diversas testemunhas, tendo a reclamante solicitado à procuradora responsável pela investigação o acesso à integralidade das provas testemunhais, o que lhe foi negado.



    Aduz-se, nesse ponto o seguinte:



    “14. Na audiência designada, realizada em 15/03/2023, após prestar breves esclarecimentos, o patrono da parte reclamante interrompeu a audiência requerendo o acesso à íntegra dos depoimentos, inclusive com a identificação das testemunhas, a fim de subsidiar a empresa com o conhecimento integral da denúncia, propiciando que pudesse colher melhores e mais específicos elementos a demonstrar a impropriedade da acusação. 



    15. Entretanto, olvidando o que dispõe a súmula vinculante n. 14 deste STF a autoridade ministerial simplesmente indeferiu o acesso da parte aos depoimentos (...)” (eDOC 1 – ID: d0326031, p. 4).



    Afirma-se que o indeferimento do acesso foi realizado com fundamento na necessidade de sigilo da identidade das testemunhas (eDOC 1 – ID: d0326031, p. 5).



    Assim, requer-se o acesso à integralidade das inquirições das testemunhas, realizada nos autos Inquérito Civil nº 001232.2021.17.000/8, com fundamento o teor da Súmula Vinculante nº 14 (eDOC 1 – ID: d0326031, p. 5).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo se encontra em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, observa-se que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a reclamante sustenta ter havido contrariedade ao conteúdo da Súmula Vinculante nº 14, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    Na espécie, contudo, verifico que o procedimento no qual as provas testemunhais foram produzidas possui natureza de inquérito civil público movido no âmbito da Procuradoria Regional do Trabalho da 17ª Região. 



    No ponto, registro que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal caminha no sentido de admitir a Súmula Vinculante nº 14 como vocacionada a produzir efeitos apenas em procedimentos administrativos de natureza penal, não havendo obrigatoriedade na sua observância naqueles de natureza cível. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl 49.456 ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022; grifei)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DOS TEMAS 657, 339 E 184 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. CORRETA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL VIGENTE. ATO RECLAMADO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se afigura presente teratologia apta a justificar o cabimento da presente Reclamação, visto que o Tribunal de origem cumpriu corretamente as diretrizes estabelecidas por esta CORTE no Tema 657 (ARE 739.382, Min. GILMAR MENDES), no qual assentou-se a ausência de repercussão geral da matéria discutida no referido. 2. Na hipótese, o Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 do STF, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/8/2010). 3. Em relação ao parâmetro pautado em ofensa ao Tema 184 da repercussão geral, a presente reclamação, também, é inviável, uma vez que não guarda relação de pertinência com a hipótese em análise. Aqui, a discussão envolve ação de indenização por danos morais; enquanto o referido tema de repercussão geral trata da competência do Ministério Público para promover investigações de natureza penal. 4. Não há se falar em violação à Súmula Vinculante 14. Isso porque este paradigma alcança exclusivamente o âmbito de inquérito ou procedimento investigatório criminal. Daí a manifesta improcedência da presente reclamação, pois o ato impugnado refere-se à ação de natureza cível, envolvendo indenização por dano moral. Nessas circunstâncias, não há estrita aderência necessária para o cotejo entre o ato impugnado e a Súmula Vinculante 14. 5. Embargos de declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl 49.797 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.11.2021; grifei)



    Dessa forma, verifico que a situação narrada nos autos não caracteriza desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 14, sendo, portanto, inadmissível a reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF). Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente